Tribunal: STF
Processo: RE 99220
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-21
Data de publicação: 1984-08-21

Ementa:
- CIVIL. Sociedade de fato entre concubinos. Patrimônio comum. Contribuição do homem e da mulher. Caso em que a matéria de prova conduziu o acórdão local a afirmar a comunhão nos bens possuidos. Declarações do consorte-verão ao Imposto de Renda, a autorizar essa conclusão.